Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. OFICINA INDICADA PELO CONSUMIDOR. ORÇAMENTO. PROVA DO DANO. TEMPO DE USO. ALTA QUILOMETRAGEM. DESGASTE NATURAL. DANO MORAL. AFASTADO.
1. O comprador de carro usado deve ser diligente, buscando aferir as reais condições do veículo objeto de interesse, o que inclui a realização de vistoria por mecânico de sua confiança antes de celebrar o contrato, procedimento que aumenta a segurança do negócio entabulado.
2. Contudo, no caso dos autos, mostra-se incontroverso nos autos que o veículo alienado apresentou defeito logo após a compra, e o réu não se desincumbiu do seu ônus de provar a inexistência de vícios alegados pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Impõe-se a reparação do veículo em oficina indicada pelo consumidor, especialmente diante do fato de que o veículo foi anteriormente consertado por mecânico indicado pelo vendedor, cujo serviço não foi satisfatório.
4. O orçamento apresentado pelo consumidor é apto a comprovar a despesa efetuada pelo autor, porquanto demonstra o efetivo dano, isto é, o efetivo prejuízo que demandará o seu conserto.
5. Contudo, não se revela razoável a condenação do vendedor ao ressarcimento de todos os serviços especificados no orçamento apresentado pelo autor, pois, em se tratando de veículo usado e com alta quilometragem, é esperado que haja desgastes naturais
6. O dever de indenizar pressupõe que a falha do vendedor viole os direitos de personalidade da parte. A mera existência de vício oculto, por si só, não é apto a configurar o dano moral.
7. Recurso conhecido e provido, em parte.